Tribunal: TJDFT
Processo: 0704908-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704908-58.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE GIRLANDIO SOARES DE GOES AGRAVADO: AGNALDO MIGUEL COELHO DESPACHO Intime-se como requerido no id 25946678. Após, cls. Brasília, 27.05.2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR